Tribunal: CARF
Processo: 10320.006333/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.006333/2008-49
ACÓRDÃO
3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. MERCADO INTERNO. MERCADO EXTERNO.
PEDIDO. RATEIO. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A CUSTOS,
DESPESAS E ENCARGOS COMUNS.
Inexistindo receita de exportação em determinado mês, consideram-se
vinculados à receita auferida no mercado interno os insumos adquiridos ou
incorridos no período, de modo que o crédito assim apurado não se mostra
passível de ressarcimento ou compensação, mas tão somente de desconto
da contribuição devida em períodos subsequentes. No caso de custos,
despesas e encargos vinculados às receitas do mercado interno e ao
mercado externo, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica,
pelo método de apropriação direta ou rateio proporcional. No método de
rateio proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, considerados todos
os estabelecimentos da pessoa jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006333/2008-49
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COSIMA – Siderúrgica do Maranhão
Ltda., contra o acórdão que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação pleiteada na
DCOMP de fls. 5, referente a crédito de Cofins não cumulativa, decorrente da aquisição de bens e
serviços utilizados na fabricação de produtos exportados para o mercado externo no ano de 2004.

Foi emitida a seguinte Dcomp:

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006333/2008-49
3
Em sede de Despacho Decisório, entretanto, o pedido foi parcialmente deferido,
tendo a fiscalização aduzido que inexistia o direito ao crédito pleiteado relativo ao mês de
fevereiro de 2004.

Para o mês de março/2004, o crédito apurado pela fiscalização foi no valor de R$
389.495,36 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis
centavos), muito embora o crédito apurado pela ora recorrente tenha sido no montante de R$
302.913,30 (trezentos e dois mil, novecentos e treze reais e trinta centavos), ou seja, menor que o
apurado pelo agente fiscal. Então, a fiscalização apurou um crédito superior ao utilizado na
compensação, homologando-a até o limite do valor requerido.

Cientificada da decisão no Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade na qual sustentou a legitimidade do crédito relativo ao mês de
fevereiro de 2004, incidente sobre custos, despesas e encargos incorridos no período e vinculados
às receitas de exportação para o exterior, ainda que auferidas em períodos posteriores e aduziu
que a decisão contempla 2 (dois) graves equívocos, que seriam: a) a não consideração do crédito
relativo ao mês de fevereiro de 2004, legitimo; e b) o não reconhecimento do saldo do crédito
total informado relativo ao mês de março de 2004, não utilizado para compensação no bojo da
declaração em epígrafe.

Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, por entender
que não havia crédito a ser ressarcido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS

Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO NO PERÍODO.

Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
ressarcimento ou compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre
as receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
Inexistindo receita de exportação em determinado mês, consideram-se
vinculados à receita auferida no mercado interno os insumos adquiridos ou
incorridos no período, de modo que o crédito assim apurado não se mostra
passível de ressarcimento ou compensação, mas tão somente de desconto
da contribuição devida levanta em períodos subsequentes.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006333/2008-49
4
Inconformada com o teor do r. Acórdão, a Contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em análise, sustentando a legitimidade do direito ao crédito referente à não
homologação da compensação declarada na DCOMP relativa ao mês de fevereiro de 2004. Em
relação ao mês de março de 2004, alegou que a autoridade julgadora reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório, limitado ao valor efetivamente utilizado na Declaração de
Compensação constante do processo no 13338.000103/2004-41, correspondente a R$ 174.238,31
(cento e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos).
Embora tal reconhecimento não represente, a princípio, prejuízo no âmbito do
presente processo, a Recorrente argumenta que a decisão pode ocasionar reflexos negativos em
outras declarações de compensação que tenham utilizado o saldo remanescente do crédito para
quitação de outros tributos.
Diante disso, requereu o reconhecimento integral do direito creditório no valor de
R$ 302.913,30 (trezentos e dois mil, novecentos e treze reais e trinta centavos), referente ao
crédito de COFINS apurado em março de 2004, com a consequente homologação da compensação
no montante de R$ 174.238,31 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta
e um centavos), valor efetivamente utilizado.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário tem por objeto a reforma do Acórdão no 08-31.232, proferido
pela 4a Turma da DRJ/FOR, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente o Pedido de
Compensação de crédito de COFINS não cumulativa, originado da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação, referente ao mês de fevereiro de
2004.
A Recorrente informou crédito no valor de R$ 280.144,57, do qual foi deduzido o
montante de R$ 54.564,47, correspondente à COFINS devida no período sobre operações no
mercado interno, restando, a seu ver, um saldo de R$ 225.580,10, que teria sido utilizado por
meio de DCOMP para quitação de débitos de IRPJ e CSLL nos períodos de apuração de agosto e
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006333/2008-49
5
setembro de 2004. Assim, permanece integralmente controvertido o crédito referente ao mês de
fevereiro de 2004.
Em síntese, a Recorrente se insurge contra o critério adotado pela fiscalização, que
promoveu o rateio proporcional dos custos, despesas e encargos comuns às atividades voltadas
tanto ao mercado interno quanto ao externo.
Com relação ao mês de março de 2004, conforme já exposto, a Contribuinte pleiteia
o reconhecimento do crédito no valor de R$ 302.913,30 (trezentos e dois mil, novecentos e treze
reais e trinta centavos), em contraposição ao montante de R$ 389.495,36 (trezentos e oitenta e
nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), apurado pela fiscalização,
reconhecendo que houve aproveitamento a menor do crédito.

Passo a decidir.

Conforme se consta no Relatório Fiscal de fls. 21 a 24 levantado pela Seção de
Fiscalização da DRJ, o valor do crédito da COFINS Mercado Externo de que trata o § 1o do art. 6° da
Lei n 10.833/03 está devidamente demonstrado através do quadro abaixo:

A seguir, a Fiscalização ainda realiza o cotejo entre os valores dos créditos
constantes nos pedidos de crédito da COFINS e nos DACON’s:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006333/2008-49
6

DACON:

A Fiscalização reconheceu apenas parcialmente o direito alegado, e fundamentou
sua decisão em quadro de fls. 23/24, no qual apurou o crédito do contribuinte levando em
consideração a sua escrituração contábil e fiscal, procedendo, assim, a modificações na apuração
declarada pelo contribuinte no Dacon, reconhecendo o montante creditório de R$174.238,31.

O contribuinte, então, apresentou manifestação de inconformidade em 06.02.2009
(fls. 48/57), na qual solicitou o reconhecimento integral do direito creditório referente ao mês de
fevereiro de 2004 e a efetivação da compensação no montante declarado, e para o mês de março
de 2004 requereu o reconhecimento do crédito no montante por ela calculado (inferior ao que
chegou a apuração da fiscalização).
Sustenta a recorrente que o crédito relativo ao mês de fevereiro é legítimo porque
houve aquisição de insumos, muito embora não tenha havido exportação no período. Insurgiu-se,
então, contra o não reconhecimento do crédito relativo ao mês de fevereiro de 2004, incidente
sobre custos, despesas e encargos incorridos no período e vinculados às receitas de exportação
para o exterior, ainda que auferidas em períodos posteriores.
Por sua vez, o Relatório Fiscal assinala que “quase toda a receita da empresa
diligenciada é proveniente de exportação, contudo, em fevereiro de 2004, a totalidade da receita
de venda da empresa diligenciada foi obtida no mercado interno, conforme consta nos Livros
Fiscais, por isso, neste mês, a empresa não apresenta crédito referente à venda no mercado
externo, tanto em relação ao PIS quanto em relação à COFINS”.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006333/2008-49
7
Exposta a síntese da controvérsia, vejamos primeiramente o que dispõe a Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, acerca da apuração de créditos vinculados às receitas de
exportação:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: [...]
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:

I - exportação de mercadorias para o exterior;

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.

(...)

§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8oe 9o do art. 3o.

Constata-se que o próprio § 3o do art. 6o, ao tratar da apuração de créditos
vinculados a receitas de exportação, faz remissão ao disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o, que
preveem os métodos de apuração (apropriação direta e rateio proporcional) quando a pessoa
jurídica possui custos, despesas e encargos vinculados tanto ao regime de apuração cumulativa
quanto ao regime de apuração não cumulativa.

Portanto, diferentemente do que afirma a Recorrente, por expressa disposição
legal, o rateio proporcional é aplicável aos custos e despesas comuns às receitas de exportação e
de venda no mercado interno.

Ademais, a legislação deixa claro que o rateio só é aplicável quando se tratar de
custos, despesas e encargos efetivamente comuns a mais de um tipo de receita, ou seja, quando
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006333/2008-49
8
os dispêndios contribuírem ao mesmo tempo para a geração de receitas no mercado interno e
externo.

Este é, inclusive, o entendimento deste E. Conselho:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004 REGIME
NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.

A pessoa jurídica sujeita à cobrança não-cumulativa da COFINS que aufira
receitas submetidas a diversas fontes (vinculadas a operações de mercado
interno; mercado interno não tributadas, isenção, alíquota zero e não
incidência e exportação), no caso de custos, despesas e encargos
vinculados a todas as espécies de receitas, calculará os créditos
correspondentes a cada espécie de receita pelo método de apropriação
direta ou de rateio proporcional, a seu critério. No método de rateio
proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de receita e a
receita bruta total, auferidas em cada mês, considerados todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica. Acórdão 9303-007.631 – 3a Turma
{grifos nossos}.

Conforme bem assentado pelo acórdão recorrido, extraem-se as seguintes
premissas normativas aplicáveis à solução da controvérsia:
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, é facultado ao contribuinte o
desconto de créditos calculados sobre custos, despesas e encargos vinculados a insumos
empregados na produção ou fabricação de bens e na prestação de serviços.
Ademais, os créditos da Cofins vinculados a operações de exportação decorrem de
custos, despesas e encargos relacionados às receitas auferidas com a exportação de mercadorias
para o exterior. Tais créditos devem ser, prioritariamente, utilizados na dedução dos débitos da
própria Cofins. Caso não possam ser aproveitados dessa forma, admite-se sua utilização em
compensação com outros tributos ou mediante pedido de ressarcimento.
Para fins de apuração dos créditos passíveis de ressarcimento ou compensação no
regime da não cumulatividade, impõe-se o rateio proporcional entre as receitas provenientes das
exportações e aquelas oriundas de vendas no mercado interno. Dessa forma, na ausência de
receita de exportação em determinado mês, a totalidade dos insumos adquiridos ou incorridos
nesse período gera crédito vinculado exclusivamente à receita do mercado interno. Tal
entendimento decorre de uma lógica estritamente matemática, independentemente de eventual
destinação futura desses insumos a bens ou serviços posteriormente exportados.
Importante destacar que os créditos vinculados à receita obtida com vendas no
mercado interno somente podem ser utilizados para abatimento da contribuição devida nos
períodos subsequentes, não havendo previsão legal que autorize sua compensação ou
ressarcimento.
No caso em exame, foi corretamente adotado o critério do rateio proporcional
(conforme item 2 do Relatório Fiscal), com base nas receitas mensais de exportação e de vendas
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.774 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006333/2008-49
9
internas, e não com base anual, como pretende o reclamante, para a apuração dos créditos
vinculados a cada tipo de receita.
Especificamente em relação ao mês de fevereiro de 2004, verifica-se que não
houve receita de exportação. Assim, todos os insumos adquiridos ou incorridos naquele mês
geraram crédito vinculado exclusivamente à receita do mercado interno. Por conseguinte, não se
reconhece o direito à compensação ou ressarcimento desses créditos, os quais poderiam ser
utilizados apenas para abatimento da Cofins apurada em períodos futuros.
Quanto ao mês de março de 2004, a fiscalização apurou que o valor do crédito
excedeu aquele efetivamente utilizado na compensação ora examinada, tendo sido esta
integralmente homologada, até o limite do valor declarado pelo contribuinte.
Ressalte-se, por fim, que o presente processo tem por objeto exclusivamente a
compensação declarada, de modo que extrapola os limites da presente lide administrativa
qualquer análise referente à totalidade do crédito de ressarcimento, especialmente quando a
compensação pleiteada foi devidamente homologada com base nos valores informados na
DCOMP.

Conclusão:

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 102
DF CARF MF
Original